Tribunal: TJES
Processo: 0030647-10.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030647-10.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença de fls. 91/92, integrada pela decisão de fl. 106, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, que julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, sustenta o apelante em suas razões de fls. 108/110-vº que a condenação levou em consideração tão somente as notas fiscais unilateralmente produzidas. Alega, também, que tendo o contratado praticado serviços extras, agiu com culpa concorrente, devendo ser reduzido o montante da condenação.

Contrarrazões às fls. 114/119 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Eminentes Pares, a questão versada nos autos é singela, tratando-se de ação de cobrança ajuizada pela empresa apelada objetivando o recebimento pelos serviços efetivamente prestados à municipalidade.

E, sem maiores delongas, adianto não assistir razão ao Município em seu apelo, não sendo suas breves razões suficientes à reforma do julgado.

Infere-se dos autos que a Apelada, em decorrência do pregão eletrônico nº 21/2014, firmou com o Município de Vila Velha o contrato administrativo nº 40/2015, tendo como finalidade os serviços de locação, montagem, desmontagem, transporte, manutenção, higienização e sucção dos dejetos de sanitários hidráulicos portáteis.

Ao longo da execução contratual, houve alteração quantitativa do objeto licitado, sendo prestado o serviço em quantidade superior, antes mesmo da confecção do termo aditivo pela Administração, nos termos do documento de fl. 22.

Dito isso, é certo que a Administração, ainda na fase interna de um procedimento licitatório, deve realizar os competentes estudos acerca da contratação pretendida, descrevendo seu objeto de forma clara e precisa, delimitando com exatidão suas especificações, características, quantitativos, forma de execução, etc., tudo para satisfazer o interesse público.

Realizado o certame e firmado o contrato, previu o legislador, de forma excepcional, a possibilidade de a Administração alterar o instrumento contratual, respeitados os limites previstos em lei e sem desnaturar o objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações então vigente.

No caso concreto, a Administração solicitou à empresa contratada a disponibilização de sanitários hidráulicos portáteis além do contratado para atendimento de novos eventos, providência devidamente atendida.

Desse modo, uma vez prestado o serviço em quantidade superior à contratada, faz jus a Empresa Apelada ao recebimento pelos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Destaco que somente em sede de embargos de declaração o Município de Vila Velha questionou as notas fiscais, não havendo nos autos, contudo, qualquer prova capaz de infirmar sua força probatória.

A alegação de “culpa concorrente” não merece guarida, indo de encontro ao Princípio da Boa-fé, que deve nortear a atuação dos contratantes. Ora, uma vez solicitada a prestação do serviço, o indeferimento do pagamento constitui verdadeiro comportamento contraditório, não podendo o Município se valer de tal alegação.

Sobre a necessidade de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, é pacífico o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Aditivo ao Contrato administrativo. Contratação verbal. Devido o pagamento pelo ente público. Impossibilidade de enriquecimento indevido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O início do prazo prescricional de 05 (cinco) fluiu a partir do dia que a administração pública se torna inadimplente. II. Não pode o ente público se aproveitar da alegação da nulidade do aditivo realizado de forma verbal, já que indevido o seu enriquecimento ilícito. III. Vai de encontro ao princípio da boa-fé, que também deve nortear a administração pública a conduta do município em não realizar o pagamento, conquanto tenha efetivamente autorizado a realização da obra adicional, além do contrato originário. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036140006390, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO POR TERMO ADITIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REAJUSTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PREÇOS FIXOS. DURAÇÃO DE MAIS DE 12 MESES. CABIMENTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (...). 2) O conjunto probatório não deixa dúvidas de que os acréscimos solicitados foram autorizados pela fiscalização, setor jurídico, e financeiro, além do próprio Prefeito Municipal de Santa Teresa da época, havendo efetiva prestação dos serviços acrescidos e seus quantitativos que equivalem ao montante cobrado de R$ 237.961,70, cujo valor foi anuído pelo setor de fiscalização do contrato, e recebido. 3) A vedação a contratos verbais em âmbito da administração pública não pode servir para dar guarida ao enriquecimento ilícito, assim como o suposto descumprimento pela contratada de certos itens do edital/contrato, durante a execução, não pode servir de supedâneo para a Administração se recusar a pagar acréscimos ou reajustes contratuais quando devidos, podendo implicar na incidência de sanções previstas em contrato. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 044140016179, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de reexame necessário.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na faixa inicial para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ADITIVO – SERVIÇO PRESTADO – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – É certo que a Administração, ainda na fase interna de um procedimento licitatório, deve realizar os competentes estudos acerca da contratação pretendida, descrevendo seu objeto de forma clara e precisa, delimitando com exatidão suas especificações, características, quantitativos, forma de execução, etc., tudo para satisfazer o interesse público.

2 – Realizado o certame e firmado o contrato, previu o legislador, de forma excepcional, a possibilidade de a Administração alterar o instrumento contratual, respeitados os limites previstos em lei e sem desnaturar o objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações então vigente.

3 – No caso concreto, a Administração solicitou à empresa contratada a disponibilização de sanitários hidráulicos portáteis além do contratado para atendimento de novos eventos, providência devidamente atendida.

4 – Uma vez prestado o serviço em quantidade superior à contratada, faz jus a Empresa Apelada ao recebimento pelos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.